Tribunal: TJDFT
Processo: 0740387-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0740387-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: FRANCISCO ALVES DE MATOS JUNIOR, JACKELYNE PALHARES BORGES DE LIMA, JEAN PIERRE DE SOUZA, JOAO CARLOS SILVA DE LIMA, JOELCIO MILHOMENS DE ARAUJO, LINDIANNE KEITE SARAIVA ALCANTARA, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO, MARIA CRISTINA GARCIA AMORIM DE ALENCAR, MARIA MARCIA SILVA DOS ANJOS, MARIO TEIXEIRA MONTEIRO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DISTRITO FEDERAL e OUTRO contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados da parte agravada, tendo em vista que ambos os advogados já estão regularmente cadastrados. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004